Tribunal: TCU
Processo: 016.362/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos por Dinelany da Silva Araújo e Fabricia Lopes Silva contra decisão que negou provimento a recursos de reconsideração por elas interpostos em face de acórdão que julgou irregulares suas contas, condenando-as em débito e lhes imputando multa, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Carnaubeira da Penha-PE, pelo Fundo Municipal de Saúde, à conta de programas da Atenção Básica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos contra o Acórdão 3121/2022-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração e, no mérito, acolhê-los parcialmente, para esclarecer que o Acórdão 3121/2022-TCU-Segunda Câmara , ao negar provimento aos recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 7145/2020-TCU-Segunda Câmara , manteve inalterado esse decisum , com as alterações promovidas pelo Acórdão 8685/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. dar ciência da presente deliberação às embargantes e demais interessados.